Tribunal: TRF3
Processo: 5092825-18.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
275/689)

5092825-18.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5092825-18.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DORALICE DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID - SP323571-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DORALICE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID - SP323571-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. NOVA CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do INSS, afastando a preliminar de litispendência e convertendo benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 05/06/2024. A autarquia sustenta a existência de ação anterior em trâmite no Juizado Especial Federal que reconheceu incapacidade temporária da segurada, alegando risco de decisões conflitantes e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação anterior envolvendo a mesma segurada e benefício por incapacidade configura litispendência capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil.

No caso, embora haja identidade de partes e relação com benefício por incapacidade, as demandas apresentam causas de pedir distintas, pois a ação anterior buscava a concessão do benefício desde 10/03/2022, enquanto a presente demanda discute o restabelecimento de benefício cessado administrativamente em 02/09/2024, com pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A parte autora alegou agravamento do quadro clínico e apresentou novos documentos médicos, circunstância que caracteriza nova causa de pedir e afasta a configuração de litispendência, considerando que as condições de saúde podem sofrer alteração ao longo do tempo.

O agravamento da moléstia ou o surgimento de novas patologias autoriza o ajuizamento de nova ação, sem caracterizar litispendência ou ofensa à coisa julgada.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo apto a modificar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A litispendência exige a presença simultânea de identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC. 2. A alegação de agravamento do quadro clínico, acompanhada de novos elementos médicos, configura nova causa de pedir e afasta a litispendência em ações previdenciárias de benefício por incapacidade. 3. A mera reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática não justifica sua revisão em agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o a 3o; CPC, art. 932.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5092825-18.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: DORALICE DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID - SP323571-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID - SP323571-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DORALICE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS em face de decisão em que foi dado provimento à apelação da parte autora e negado provimento à apelação do INSS, ao afastar a preliminar de litispendência e converter o benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 05/06/2024, sob o fundamento de que a existência de nova causa de pedir, baseada no agravamento da doença, afasta a litispendência, e que as condições pessoais e sociais da segurada inviabilizam sua reabilitação profissional.

Agrava o INSS alegando, em síntese, a ocorrência de litispendência em razão da existência de ação anterior, na qual fora reconhecida a incapacidade temporária da autora. Sustenta, ainda, que a coexistência de duas decisões judiciais tratando da incapacidade da mesma segurada gera insegurança jurídica, não podendo a parte escolher qual provimento jurisdicional lhe é mais favorável. Requer a reforma da decisão para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora contra decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, que julgou improcedente seu recurso de apelação.

O agravo interno não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm a aptidão de infirmar a decisão recorrida, que está devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Nesse contexto, não há elemento apto a ensejar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Sustenta a parte agravante que a existência de ação anterior, processada no Juizado Especial Federal, configura litispendência, o que deveria levar à extinção do presente feito sem resolução do mérito.

A referida questão já foi objeto de expresso enfrentamento pelo julgado recorrido (ID 359146446), que assim consignou:

Para que se configure a litispendência, é imprescindível a existência da tríplice identidade entre os elementos da demanda. Dessa forma, é necessário serem iguais, em ambas as ações, o objeto, a fundamentação e as partes envolvidas, conforme art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil.

Como se vê dos autos, a autora ajuizou em 14/12/2024 anteriormente à presente ação, autuada sob o no 5004890-60.2024.4.03.6328, na qual buscava a concessão do benefício por incapacidade temporária desde a DER em 10/03/2022. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, desde 19/11/2024 até 20/11/2025. A parte autora recorreu da decisão, porém ainda não houve julgamento do recurso.

Cabe mencionar que, à época, ainda na pendência da sentença no processo anterior, a parte autora ajuizou a presente demanda em 21/05/2025, tem por objeto o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 649.988.825-0 cessado administrativamente em 02/09/2024, com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez. Alega o agravamento do seu quadro clínico e apresenta novos documentos médicos (ID 354833940)

Nesse contexto, embora se trate da mesma moléstia incapacitante, constata-se que, além de não haver coincidência entre os períodos postulados — sendo que na demanda anterior se pleiteava o restabelecimento do benefício a partir de 2022, e na atual a partir do indeferimento administrativo em 2024 —, é possível verificar a alteração do quadro de saúde da parte autora, com o agravamento da doença da qual é portadora há longo período.

Assim, configurada tão-somente a identidade de parte e de pedido, mas não de causa de pedir, não há que se falar em reconhecimento de litispendência, mormente quando o que se discute é a incapacidade, não sendo estanques as condições de saúde, passíveis de regressão ou progressão em curto lapso de tempo.

Como visto, este Relator expressamente expôs as razões pelas quais não foi configurada a litispendência. O agravamento da moléstia ou o surgimento de novas patologias constituem nova causa de pedir, que autoriza o ajuizamento de nova ação, sem que isso configure litispendência ou ofensa à coisa julgada.

Nesse contexto, não há elemento apto a ensejar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Dessa forma, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e enfrentados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar as conclusões adotadas.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. NOVA CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação do INSS, afastando a preliminar de litispendência e convertendo benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 05/06/2024. A autarquia sustenta a existência de ação anterior em trâmite no Juizado Especial Federal que reconheceu incapacidade temporária da segurada, alegando risco de decisões conflitantes e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação anterior envolvendo a mesma segurada e benefício por incapacidade configura litispendência capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil.

No caso, embora haja identidade de partes e relação com benefício por incapacidade, as demandas apresentam causas de pedir distintas, pois a ação anterior buscava a concessão do benefício desde 10/03/2022, enquanto a presente demanda discute o restabelecimento de benefício cessado administrativamente em 02/09/2024, com pedido de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A parte autora alegou agravamento do quadro clínico e apresentou novos documentos médicos, circunstância que caracteriza nova causa de pedir e afasta a configuração de litispendência, considerando que as condições de saúde podem sofrer alteração ao longo do tempo.

O agravamento da moléstia ou o surgimento de novas patologias autoriza o ajuizamento de nova ação, sem caracterizar litispendência ou ofensa à coisa julgada.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo apto a modificar a conclusão adotada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A litispendência exige a presença simultânea de identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC. 2. A alegação de agravamento do quadro clínico, acompanhada de novos elementos médicos, configura nova causa de pedir e afasta a litispendência em ações previdenciárias de benefício por incapacidade. 3. A mera reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática não justifica sua revisão em agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o a 3o; CPC, art. 932.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão